Tribunal: TJMT
Processo: 0003537-42.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. INÉRCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 661315/2010, originado do Auto de Infração no 126160 e Termo de Embargo no 106677, anulando a penalidade administrativa imposta à parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, considerando o lapso temporal entre a defesa administrativa (05/10/2010) e o despacho subsequente (17/12/2013), à luz do art. 19, §2o do Decreto Estadual no 1.986/2013.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que incide prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, sem a prática de atos processuais relevantes.
4. No caso concreto, o processo administrativo permaneceu sem movimentação por período superior a três anos entre a apresentação da defesa administrativa (05/10/2010) e o primeiro despacho subsequente (17/12/2013), configurando inércia administrativa injustificada.
5. A jurisprudência consolidada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT) estabelece que a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem em apuração do fato, o que não ocorreu no período analisado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
1. A paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a 3 (três) anos, sem a prática de ato inequívoco de apuração dos fatos, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013. 2. O Decreto Estadual 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais não concluídos à época de sua vigência.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19, §2o e art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U 1015541-13.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003537-42.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALCIONE MIGUEL ALMEIDA - CPF: 815.988.741-87 (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. INÉRCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 661315/2010, originado do Auto de Infração no 126160 e Termo de Embargo no 106677, anulando a penalidade administrativa imposta à parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, considerando o lapso temporal entre a defesa administrativa (05/10/2010) e o despacho subsequente (17/12/2013), à luz do art. 19, §2o do Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que incide prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, sem a prática de atos processuais relevantes.

4. No caso concreto, o processo administrativo permaneceu sem movimentação por período superior a três anos entre a apresentação da defesa administrativa (05/10/2010) e o primeiro despacho subsequente (17/12/2013), configurando inércia administrativa injustificada.

5. A jurisprudência consolidada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT) estabelece que a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem em apuração do fato, o que não ocorreu no período analisado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a 3 (três) anos, sem a prática de ato inequívoco de apuração dos fatos, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013. 2. O Decreto Estadual 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais não concluídos à época de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19, §2o e art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U 1015541-13.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04/11/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 661315/2010, originado do Auto de Infração no 126160 e Termo de Embargo n. 106677.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação no id. 299623880, sustentando, em síntese, inexistir prescrição intercorrente.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 299623882, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de controvérsia acerca da incidência da prescrição administrativa ambiental, prevista no art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, cuja interpretação foi definitivamente consolidada por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 09, o qual firmou as seguintes teses jurídicas:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

No caso concreto, os autos revelam que o suposto dano ambiental foi registrado em 29/08/2010 (Id. 80531469 – p. 6), notificação em 05/11/2010 (Id. 80531469 – p. 16), defesa administrativa em 05/10/2010 (Id. 80531469 – p. 21/30), despacho impulsionando o processo para fins de certificar eventuais processos de infração ambiental, proferido em 17/12/2013 (id. Id. 80531469 – p. 39), despacho saneador em 15/03/2016 (Id. 80531469 – p. 40), bem como a decisão final no Processo Administrativo foi proferida somente em 06/05/2016 e, na mesma data ocorreu a homologação administrativa, consoante documento juntado no Id. 80531469 – p. 45/49, logo, na vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Nesse aspecto, verifica-se que o lapso decorrido entre o protocolo da defesa administrativa (05/10/2010) e impulsionamento do processo (17/12/2013), supera três anos, sem diligência concreta, logo, aplicável a prescrição, na observância do IRDR Tema 09, que reconhece a prescrição intercorrente.

Sobre o assunto, dispõe o art. 19, § 2o do Decreto n.o 1.986/2013:
“Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”

Também se constata que o processo administrativo permaneceu paralisado por longos períodos, sem justificativa idônea, e não se identifica nos autos qualquer ato interruptivo válido, nos termos do art. 20, II, do mesmo decreto.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO RELEVANTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Agropecuária Lagoa do Sol Ltda - EIRELI, que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 525493/2018, desconstituindo o Acórdão no 021/2024 da 2a Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA/MT e suspendendo a exigibilidade do Auto de Infração no 1405D, que impôs sanção pecuniária por descumprimento de embargo ambiental e impedimento de regeneração natural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem a prática de ato inequívoco de apuração do fato infracional, o que configuraria a prescrição intercorrente prevista no art. 21, §2o, do Decreto Federal no 6.514/2008 e art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente administrativa incide quando há paralisação do processo sancionador por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes, conforme dispõe o art. 21, §2o, do Decreto 6.514/2008, aplicável à seara ambiental.
4. A simples juntada de certidão de antecedentes, ocorrida em 13.05.2021, constitui providência de caráter meramente administrativo e interno, sem conteúdo instrutório apto a interromper o curso da prescrição. 5. O marco temporal da inércia administrativa foi corretamente identificado entre 26.11.2018 (último ato instrutório válido) e 20.04.2022 (homologação da decisão administrativa), superando o lapso de três anos exigido pela norma para configuração da prescrição intercorrente. 6. O entendimento adotado pela sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9/TJMT), que exige ato de efetiva apuração do ilícito para interrupção do prazo prescricional no âmbito ambiental. 7. A sentença concessiva da segurança foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, sendo confirmada por seus próprios fundamentos, por ausência de vício legal ou descompasso jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente administrativa aplica-se ao processo sancionador ambiental quando este permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. 2. A juntada de documentos de natureza preparatória, como certidão de antecedentes, não interrompe o prazo prescricional por não configurar ato inequívoco de apuração do ilícito ambiental. 3. A inércia administrativa configura desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, autorizando a concessão de mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e LXXVIII; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 21, §2o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024, DJE 26.07.2024; TJMT, Apelação no 1000545-63.2020.8.11.0101, j. 19.02.2025, DJE 25.02.2025; TJMT, Apelação no 1020729-89.2021.8.11.0041, j. 19.02.2024, DJE 28.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1838846/PR, Primeira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020. (N.U 1015541-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Nestes termos, verifica-se que a sentença aplicou corretamente a legislação e a tese vinculante deste Tribunal, motivo pelo qual deve ser integralmente preservada.

Por fim, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1076, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que a fixação equitativa de honorários só é cabível quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se verifica neste feito, cujo valor é considerável. No caso concreto, o valor envolvido é definido e de monta significativa, situação que atrai, com naturalidade, a aplicação dos percentuais legais, na observância do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, e não o uso da equidade.

Quanto à alegação de suspensão do feito em razão do Tema n. 1255 do STF, constata-se que não há qualquer determinação de extensão automática a todos os feitos, e, ausente ordem de suspensão nacional de processos envolvendo a referida matéria.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, como consequência, majoro os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA RATIFICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026